Tribunal: TJES
Processo: 0002690-37.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dissolução
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E À VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vânia Bueno Schmitt contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de meação e partilha de bens adquiridos na constância de casamento celebrado sob regime de separação convencional de bens, em ação declaratória e constitutiva de reconhecimento de comunicação de aquestos. A embargante alega omissões no acórdão quanto à tese de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), à aplicação do art. 7º da Lei Maria da Penha e à análise de fundamentos constitucionais e civis que poderiam mitigar a rigidez do regime patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada violência patrimonial prevista no art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4. A tese de enriquecimento sem causa foi implicitamente enfrentada no julgamento da apelação, ao se afastar a comunicação de aquestos diante da ausência de prova do esforço comum, sendo desnecessária a menção expressa ao art. 884 do CC.

5. A controvérsia sobre frutos vinculados a bem comum foi devidamente delimitada como questão a ser tratada em sede própria (condomínio e obrigações), o que afasta a alegada omissão quanto ao aspecto patrimonial do litígio.

6. A invocação do art. 7º da Lei nº 11.340/2006 configura inovação recursal, pois introduz fundamento jurídico não debatido anteriormente, inviabilizando sua apreciação em embargos de declaração.

7. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

8. O acórdão embargado não apresenta vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a fundamentação adotada para afastar as alegações da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à introdução de fundamentos jurídicos novos não suscitados oportunamente.

2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não implica omissão quando a matéria nele prevista é devidamente enfrentada de forma fundamentada.

3. Questões que extrapolam os limites objetivos do processo ou demandam via própria não impõem dever de enfrentamento específico em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 884; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002690-37.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA BUENO SCHMITT

APELADO: BERNHARD SCHMITT

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E À VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Vânia Bueno Schmitt contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de meação e partilha de bens adquiridos na constância de casamento celebrado sob regime de separação convencional de bens, em ação declaratória e constitutiva de reconhecimento de comunicação de aquestos. A embargante alega omissões no acórdão quanto à tese de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), à aplicação do art. 7º da Lei Maria da Penha e à análise de fundamentos constitucionais e civis que poderiam mitigar a rigidez do regime patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegada violência patrimonial prevista no art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial.

4. A tese de enriquecimento sem causa foi implicitamente enfrentada no julgamento da apelação, ao se afastar a comunicação de aquestos diante da ausência de prova do esforço comum, sendo desnecessária a menção expressa ao art. 884 do CC.

5. A controvérsia sobre frutos vinculados a bem comum foi devidamente delimitada como questão a ser tratada em sede própria (condomínio e obrigações), o que afasta a alegada omissão quanto ao aspecto patrimonial do litígio.

6. A invocação do art. 7º da Lei nº 11.340/2006 configura inovação recursal, pois introduz fundamento jurídico não debatido anteriormente, inviabilizando sua apreciação em embargos de declaração.

7. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

8. O acórdão embargado não apresenta vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente a fundamentação adotada para afastar as alegações da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à introdução de fundamentos jurídicos novos não suscitados oportunamente.

2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal não implica omissão quando a matéria nele prevista é devidamente enfrentada de forma fundamentada.

3. Questões que extrapolam os limites objetivos do processo ou demandam via própria não impõem dever de enfrentamento específico em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 884; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002690-37.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA BUENO SCHMITT

APELADO: BERNHARD SCHMITT

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO - SP140578, RAFAEL RODRIGUES GARCIA - ES27974-A

Advogados do(a) APELADO: RENILDA BROMMENSCHENKEL PINHEIRO - ES21962-A, RONALDO SANTOS MASSUCATTI DE CARVALHO - ES7694-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Vânia Bueno Schmitt contra o acórdão proferido pela Egrégia 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença proferida nos autos da "ação declaratória e constitutiva de reconhecimento de comunicação de aquestos", que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de meação e partilha de bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da separação convencional de bens.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando, em síntese, que o acórdão teria deixado de apreciar a tese de violação ao art. 884 do Código Civil, defendendo que a manutenção da totalidade dos bens em nome do embargado configura enriquecimento sem causa, uma vez que o patrimônio foi amealhado durante a convivência matrimonial.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), especificamente no que tange à violência patrimonial, sustentando que a retenção de sua meação sobre os frutos e bens configura subtração de recursos econômicos.

Aduz que a fundamentação do acórdão se restringiu à ausência de prova do esforço comum, sem enfrentar os fundamentos de direito constitucional e civil que, no entendimento da embargante, superam a rigidez do regime de separação convencional quando comprovada a aquisição conjunta de bens.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material.

No caso, o recurso não merece acolhimento, revelando-se nítida a pretensão de rediscussão do mérito.

No que tange à alegada omissão quanto ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil), é imperioso destacar que o voto condutor não apenas tangenciou o tema, mas o enfrentou de forma estrutural ao analisar a dinâmica patrimonial do casal.

Ao registrar que a apelante fundamentou sua pretensão na existência de confusão patrimonial e no enriquecimento sem causa do recorrido, o órgão julgador submeteu tais teses ao crivo do colegiado. Todavia, a conclusão alcançada, no sentido de que o regime de separação convencional deve prevalecer ante a ausência de prova cabal do esforço comum, importa em rejeição lógica e implícita da tese de enriquecimento ilícito.

Por conseguinte, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a decisão e solucionar a controvérsia. No caso em tela, ao decidir que a manutenção do patrimônio em nome de apenas um dos cônjuges decorre do regime de bens livremente pactuado e da falta de prova de aquisição conjunta, o acórdão afastou a aplicação do art. 884 do CC, inexistindo o vício da omissão.

Além disso, ao tratar dos frutos vinculados a bem comum indicado pela embargante, o voto enquadrou a controvérsia como questão a ser discutida na via própria, no campo de condomínio e obrigações, delimitando o objeto do julgamento no processo de família e afastando a solução pretendida no âmbito da “comunicação de aquestos” sob o regime de separação convencional.

Quanto ao fundamento relacionado ao art. 7º da Lei nº 11.340/2006, a insurgência apresenta enquadramento jurídico diverso para a controvérsia patrimonial, sem demonstração de integração necessária ao ponto decisório do acórdão embargado, o que configura inovação recursal. Embargos de declaração não constituem via adequada para introdução de fundamento novo, nem para rediscussão do mérito sob prisma distinto.

Assim, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos não comportam acolhimento.

Diante do exposto, verifica-se que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a sanar. O que se observa é inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos, o que é inviável na estreita via do art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se, para fins de prequestionamento, que a simples oposição dos embargos já é suficiente para que as matérias invocadas sejam consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam desprovidos, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, considerando-se prequestionadas as questões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.